Tribunal: TJES
Processo: 5019413-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019413-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAX SLASH SOARES DO AMARAL registrado(a) civilmente como MAX SLASH SOARES DO AMARAL

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019413-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAX SLASH SOARES DO AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MAX SLASH SOARES DO AMARAL

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO

DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002862-29.2022.8.08.00
48
,
alegando excesso de prazo na prisão preventiva, nulidade processual decorrente da reinquirição de testemunha e ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão cautelar. Pretende-se, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente se prolonga por excesso de prazo injustificado; (ii) estabelecer se a reinquirição de testemunha configura nulidade processual; e (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade que justifique a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do processo, o comportamento das partes e a atuação do juízo, não bastando o mero cálculo aritmético dos prazos processuais. No caso, o juízo de origem tem empregado esforços para o regular andamento do feito, com audiência final designada para fevereiro de 2025.

A reinquirição de testemunha, por si só, não configura nulidade processual, especialmente quando destinada a elucidar fatos relevantes, diligência que poderá ser promovida a partir do requerimento das partes ou mediante a atuação complementar do juízo na produção da prova.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência dos fundamentos ensejadores da medida cautelar, como risco à ordem pública ou necessidade de conveniência da instrução, e não ao tempo transcorrido desde a prática do delito. No caso, verifica-se que os requisitos da prisão preventiva permanecem revisados e justificados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando fatores como a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do juízo.

A reinquirição de testemunha não configura nulidade processual quando visa esclarecer fatos.

A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à manutenção dos requisitos que a justificam, independentemente do tempo transcorrido desde o delito imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.525.376/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023; STJ, RHC n. 174.360/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019413-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAX SLASH SOARES DO AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAX SLASH SOARES DO AMARAL

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO

DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002862-29.2022.8.08.0048, em razão de estar preso preventivamente desde 24/3/2022 em virtude da suposta prática do crime de homicídio tentado (três vezes).

A defesa técnica alega, em síntese, que o paciente permanece preso preventivamente por período superior ao permitido em lei, sem perspectiva para a conclusão da primeira fase do procedimento do Júri (
judicium accusationis
). Argumenta, nesse cenário, a ocorrência de excesso de prazo não imputável à defesa. Sustenta, ainda, que a determinação de reinquirição de testemunha é ilegal, configurando nulidade processual. Por fim, afirma a ausência de contemporaneidade capaz de justificar a manutenção da prisão cautelar.

Requereu-se, por conseguinte, liminarmente, a revogação da prisão, confirmando-se a medida no mérito.

Em relação ao mérito,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Rememoro que o
excesso de prazo
é uma tese que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso em questão, conforme apurado pelas informações da autoridade coatora,
colhe-se dos autos, bem como do teor dos pronunciamentos judiciais registrados no sistema Pje 1º Grau, que o juízo primevo vem empregando esforços para
dar regular tramitação ao feito.

Com efeito, a próxima audiência está designada para fevereiro de 2025, oportunidade em que, ao que se denota, será finalizada a instrução.

Reitero, ainda, que a diligência de reinquirição de testemunha, por si só, não é considerada ilegal, especialmente quando realizada com o objetivo de esclarecer fatos. Ademais, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível a atuação complementar do juízo na produção da prova (AgRg no AREsp n. 1.525.376/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023), não havendo ilegalidade, assim, na reinquirição de testemunhas a requerimento das partes ou por iniciativa do juízo.

Ainda no que se refere aos requisitos da prisão preventiva, a contemporaneidade do cárcere cautelar
está relacionado aos motivos ensejadores da prisão preventiva
,
e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo,
sendo necessária
, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (Nesse sentido: RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesses termos, verifica-se que o juízo primevo vem revisando regularmente a necessidade do decreto prisional, não havendo que se falar em correlação direta e necessária entre os requisitos da prisão e o transcurso de tempo desde a data da prática infracional imputada, especialmente quando não houver alteração fática substancial que tenha desfragmentado os pressupostos da segregação cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)